Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704900-32.2022.8.07.0005 AGRAVANTE: BRUNO DOS SANTOS BARBOSA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO BRUNO DOS SANTOS BARBOSA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Aduz que o acórdão recorrido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Sustenta que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003